Tribunal: STF
Processo: ARE 1328084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORA APOSENTADA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. PISO NACIONAL ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
    1. Direito à percepção de remuneração nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, que impõe a todos os Entes da Federação a observância do piso salarial nacional nas carreiras do magistério público da educação básica.
    2. Proporcionalidade de acordo com a jornada de trabalho, levando-se em conta a jornada integral de 40 h/s e a parcial de 20/22 h/s.
    3. A legislação estadual (Lei nº 5539/2009) prevê no artigo 3º o escalonamento com base no vencimento-base, não confrontando, em nada, com a legislação federal, não havendo que se falar em violação à autonomia federativa.
    4. A constitucionalidade da lei federal foi reconhecida por julgamento datado de 2011, não merecendo chancela o argumento acerca da ausência de previsão orçamentária.
    5. Honorários advocatícios que devem ser fixados em liquidação de sentença, na forma do artigo 85, § 4º, II, do NCPC.
    6. Provimento parcial do recurso
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 60, § 4º, I; 61, § 1°, II, "a"; 206, VIII; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, conforme se pode notar nos documentos juntados aos autos, a Autora é professora assistente aposentada desde 17/08/1998, tendo sido admitida em 16/04/1964, em uma das matrículas, e professora docente aposentada desde 22/08/2007, tendo sido admitida em 14/04/1972, em outra matrícula, tendo cumprido quando em atividade, reconhecidamente, 22 horas semanais de jornada de trabalho em cada matrícula, devendo perceber o piso nacional determinado na Lei Federal nº 11.733/08, proporcionalmente, não tendo sido o réu capaz de provar a regularidade dos pagamentos.
    A Constituição da República, em seu artigo 206 orienta que o ensino será ministrado com base no piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública:
    (...)
    Em 16 de julho de 2008 foi promulgada a Lei nº 11.738, a qual, em seu artigo 2º, instituiu o piso nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.
    Ressalte-se, a referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4167, estabelecendo, no entanto, que só seria aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito da ADI.
    Desta forma, impõe-se a todos os entes federativos a observância ao piso integral estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, devendo ser observado que a condenação, evidentemente, levou em conta a jornada de trabalho de cada servidor, ou seja, o piso é considerado proporcionalmente e não integralmente.
    Note-se que não há qualquer óbice legal, como querem fazer crer os recorrentes, no reflexo do piso salarial sobre outros benefícios e a sua incidência sobre toda a carreira do magistério, e não só no que toca a carreira inicial, na forma prevista na legislação local. 
    Neste sentido, já se manifestou o STJ:
    (...)
    Com efeito, não obstante não haver na lei federal determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo adjacente sobre os demais benefícios percebidos pelo servidor, não há impedimento de que as leis locais, ao instituírem plano de carreira do magistério, disponham tal reflexo em toda a carreira.
    In casu, a legislação estadual (Lei nº 5539/2009) prevê no artigo 3º o escalonamento com base no vencimento-base, não confrontando, em nada, com a legislação federal, não havendo que se falar em violação à autonomia federativa.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente